Tribunal: TJSP
Processo: 2257437-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenização por danos morais. Tutela antecipada. Pleito de exclusão de comentário postado na rede social Twitter. Pedido deferido. Irresignação. Acolhimento. Determinação de suspensão da demanda originária pelo juízo a quo não tem o condão de gerar efeitos sobre o presente recurso, que versa apenas sobre concessão de tutela de urgência, a qual se funda

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenização por danos morais. Tutela antecipada. Pleito de exclusão de comentário postado na rede social Twitter. Pedido deferido. Irresignação. Acolhimento. Determinação de suspensão da demanda originária pelo juízo a quo não tem o condão de gerar efeitos sobre o presente recurso, que versa apenas sobre concessão de tutela de urgência, a qual se funda em perigo de dano e não pode ter seu exame obstado ou adiado. Conexão de sentido entre a ordem constitucional, a Lei Federal no 12.965/14, os princípios gerais de direito e as regras de conteúdo indeterminado que não conduzem à admissibilidade de tal pretensão. Hipótese atrelada ao exercício da liberdade de pensamento e expressão. Comentário que apenas demonstra a indignação do jornalista em face da suposta postura irregular de empresário, crítico mordaz do governo anterior. Conteúdo informativo e liberdade constitucional de expressão da imprensa que devem preponderar. Divulgação atrelada ao interesse público subjacente. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257437-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
AZEVEDO PANNUNZIO, é agravado LUCIANO HANG.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os advogados, Dr. Victor Coutinho Leal e Dr. Francisco
Henrique Segura.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Inst.:
2257437-20.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
FÁBIO AZEVEDO PANNUNZIO
Agravado:
LUCIANO HANG
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenização
por danos morais. Tutela antecipada. Pleito de exclusão de
comentário postado na rede social Twitter. Pedido deferido.
Irresignação. Acolhimento. Determinação de suspensão da
demanda originária pelo juízo a quo não tem o condão de
gerar efeitos sobre o presente recurso, que versa apenas sobre
concessão de tutela de urgência, a qual se funda em perigo de
dano e não pode ter seu exame obstado ou adiado. Conexão
de sentido entre a ordem constitucional, a Lei Federal no
12.965/14, os princípios gerais de direito e as regras de
conteúdo indeterminado que não conduzem à admissibilidade
de tal pretensão. Hipótese atrelada ao exercício da liberdade
de pensamento e expressão. Comentário que apenas
demonstra a indignação do jornalista em face da suposta
postura irregular de empresário, crítico mordaz do governo
anterior. Conteúdo informativo e liberdade constitucional de
expressão da imprensa que devem preponderar. Divulgação
atrelada ao interesse público subjacente. Decisão reformada.
Agravo provido.
VOTO No 27880
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão (fls. 32/33) que, verbis :
“[...] Neste juízo de cognição sumária, nos termos
dos artigos 300 do Código de Processo Civil,
resta somente aferir se presentes os requisitos
necessários à concessão da providência urgente,
quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo
de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do
processo. Com efeito, visualizo os direitos
invocados pelo autor. Em síntese, aduz o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o corréu Fabio Azevedo Pannuzi utilizou-se
da mídia social Twitter atribuindo-lhe conteúdo
desabonador, ao afirmar ser o autor um devedor
costumaz e sonegador de impostos. Ao passo
que, o corréu Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores de Ribeirão Preto veiculou a
referida postagem em seu site. Pois bem. A
Constituição Federal expressamente consagra o
direito à imagem e sua proteção no artigo 5o,
inciso X, ao dispor que: São invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito à indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação. Assim, considerando que a postagem
possui conteúdo ofensivo diretamente ao autor,
certamente
acarreta
prejuízos
e
danos
irreparáveis. Desta feita, DEFIRO o pedido de
tutela de urgência para determinar aos corréus
para que removam a publicação disponível nas
respectivas
URLs
da
internet:
https://twitter.com/blogdopannunzio/status/11706
74381837746176
http://redept.org/blogosfera/index.php/2019/09/08
/pagueseus-impostos-pannunzioda-invertida-e-
desafia-veio-dahavan-no-twitter/.
A
liminar
deverá ser cumprida no prazo de 48 horas e o
descumprimento da medida desta decisão estará
sujeito a pena de multa diária fixada em R$
1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão
agravada afronta as garantias constitucionais da liberdade de expressão,
livre manifestação do pensamento e direito à informação, asseguradas pela
Constituição Federal e facilitadas pela Lei no 12.965/2014.
Assinala que há grande interesse da coletividade
na disponibilização do conteúdo na internet, havendo necessidade de
valoração entre o direito individual do agravado e os direitos à liberdade de
expressão e manifestação do pensamento e crítica dos usuários.
Pondera que o comentário publicado, não revela
conteúdo ofensivo, mas apenas crítico sobre o mau comportamento de
grande empresário da rede varejista, crítico notório do antigo governo.
Articula que a exclusão de tal conteúdo alegado
ofensivo é medida desproporcional e pode implicar censura, pois seu
conteúdo constitui mero direito de liberdade de expressão, opinião e crítica
e direito à informação. Requer a concessão de efeito ativo e o provimento
do recurso.
Deferido o efeito ativo (fls. 175/176).
Recurso preparado, processado e respondido
(fls. 191/205).
É o relatório.
Por primeiro, saliente-se que o presente recurso
versa sobre a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, e
não sobre o mérito propriamente dito da demanda. Assim, por ora, em sede
de cognição sumária, há que se analisar tão somente a existência dos
pressupostos autorizadores da sua concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, a determinação de suspensão da
demanda originária pelo juízo a quo , conforme noticiado nos presentes
autos (fls. 267/270), não tem o condão de gerar efeitos sobre o presente
recurso, que, como salientado, versa apenas sobre concessão de tutela de
urgência, a qual se funda em perigo de dano e não pode ter seu exame
obstado ou adiado.
Essa é ratio legis que se extrai da interpretação
sistemática dos arts. 296, parágrafo único1, e 3142, ambos do CPC.
Por guardar relação de identidade com a
hipótese vertente, transcreve-se a ementa pronunciamento abaixo referido,
proferido no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, que perfilha o
entendimento aqui adotado:
“1.) SUSPENSÃO
DO PROCESSAMENTO
DO
FEITO, NOS TERMOS DO ART. 1.037, II, DO
CPC/2015,
E SUA EXTENSÃO.
Não obstante o
inciso II do art. 1.037 do CPC/2015 preceituar
que o relator "determinará
a suspensão do
processamento

de
todos
os
processos
pendentes,
individuais ou coletivos, que versem
sobre a questão e tramitem no território nacional", sem explicitar o alcance dessa suspensão,
deve-se fazer uma uma leitura
sistemática

do
diploma
processual
vigente .
Assim, as normas que tratam da suspensão dos
processos, constantes do art. 313 combinado

com o art. 314 do CPC/215, bem como do art.
1 Art. 296. (...).Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória
conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.
2 Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz,
todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no
caso de arguição de impedimento e de suspeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
982, § 2o, do CPC/2015,
que cuida da suspensão
dos
feitos
no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas Repetitivas
- IRDR, devem também
ser aplicadas aos recursos repetitivos, tendo em
vista
que
ambos
compõem
um
mesmo
microssistema

(de
julgamento

de
casos
repetitivos),
conforme se depreende do art. 928
do CPC/2015.
(...) Dos dispositivos
transcritos,

torna-se
patente
que
a
suspensão
do
processamento

dos
processos
pendentes,

determinada
no art. 1.037, II, do CPC/2015,
não
impede que os Juízos concedam,
em qualquer
fase do processo, tutela provisória de urgência,
desde que satisfeitos os requisitos contidos no
art. 300 do CPC/2015,
e deem cumprimento

àquelas que já foram deferidas . (...) (QO na
ProAfR no REsp 1657156/RJ,
Rel. Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/05/2017,
DJe 31/05/2017).
- grifei
Passa-se à análise do mérito recursal.
Razão assiste ao agravante. De fato, ainda que
em cognição não exauriente, a decisão agravada tem o condão de ferir a
legalidade estrita, vez que as conexões de sentido entre a ordem
constitucional, a Lei Federal no 12.965/14, os princípios gerais de direito e
as regras de conteúdo indeterminado não levam à admissibilidade da
exclusão das postagens lançadas na rede social Twitter.
O exame do suporte fático revela que a hipótese
está atrelada ao exercício da liberdade de pensamento e expressão
articulada nas razões deste agravo de instrumento, notadamente porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comentário feito pelo jornalista apenas demonstra sua indignação em face
da teórica postura de empresário, acionista majoritário de grande rede
varejista.
Malgrado a cognição sumária, o que se verifica é
que os vocábulos que frisam que o agravado, através da rede por ele
capitaneada, é um dos grandes devedores do fisco do país. Nas palavras
por ele utilizadas: “Um capitalista às minhas custas. Que paga impostos e
não faz como você, que é um sonegador contumaz com transito em
julgado. Pague seus impostos, véio da Havan. E pare de roubar o dinheiro
dos tributos que deveriam virar escolas, hospitais e creches”.
Sequer a incidência das regras de calibração de
que fala a doutrina do eminente Professor TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ, em
seu conhecido clássico, autoriza juízo diferente.
Como ponderado pelo Desembargador Fortes
Barbosa em JUTACRIM 94/187: “é certo que a contundência, a ironia
descabida, são perfeitamente evitáveis, mas tais excessos são decorrentes
da própria função jornalística e nada tem em haver com os elementos
subjetivos do injusto característico dos delitos contra a honra”.
Por esses fundamentos, meu voto dá provimento
ao agravo a fim de revogar a ordem liminar que determinou a remoção do
conteúdo reputado ofensivo pelo agravado.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator